Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII do Texto Magno e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Jhonatan Campelo da Silva, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT. (id 51833496)
Extrai-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 23 de maio de 2019, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.
Relata-se que, em 30 de maio de 2019, houve o cumprimento do mandado de prisão, bem como em setembro de 2019 foi mantida a prisão preventiva do paciente. Aduziu que o paciente apresentou resposta à acusação.
Alegou-se que o Ministério Público pugnou pela citação editalícia do codenunciado Jefferson Farias Guimarães. Após, foi descoberto que o codenunciado Jefferson Farias Guimarães estava segregado cautelarmente em Cuiabá (MT), razão pela qual foi indeferido o pedido de citação por edital e foi expedida carte precatória para a referida localidade. Citado, o denunciado Jefferson Farias Guimarães apresentou a resposta à acusação.
Asseverou-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para 05 de março de 2020, instante em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados o paciente e o codenunciado Paulo Roberto Marques Ferreira, bem como deprecada a realização do interrogatório do codenunciado Jefferson Farias Guimarães, além de determinado o envio de ofício à Delegacia Judiciária Civil, para averiguar a apreensão das munições deflagradas na casa da vítima.
Afirmou-se que em 07 de maio de 2020 foi mantida a segregação cautelar do paciente. Contudo, até a presente data o interrogatório deprecado ainda não se realizou, o ofício enviado à Delegacia Judiciária Civil não foi respondido e a instrução não foi encerrada, o que demonstra o flagrante excesso de prazo para a formação da culpa.
Alegou-se que o último ato instrutório realizado foi a audiência de instrução, que ocorreu em 05 de março de 2020. Desde então, o feito aguarda a realização de interrogatório do codenunciado (que também está segregado cautelarmente, mas em Água Boa) há mais de 04 (quatro) meses.
Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão do excesso de prazo, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 51833496). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Jhonatan Campelo da Silva, apontando como autoridade coatora Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se dos autos que se trata de causa complexa, com 03 (três) acusados, segregados em comarca distintas. Igualmente, consoante observa-se o último ato processual foi realizado em 05 de março de 2020, mas em 18 de março de 2020 foi exarada a Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o fechamento dos Fóruns das Comarcas, o que leva a crer que a mencionada audiência deprecada não foi designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19.
Importante, ainda consignar que a partir de hoje, 27 de julho de 2020, 26 (vinte e seis) comarcas darão início a primeira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, dentre elas, a Comarca de Água Boa, comarca deprecada, onde o codenunciado encontra-se segregado. Ainda, a Comarca de Alto Araguaia, também, dará início ao plano de retorno na mesma data.
Portanto, não se observa, a priori, qualquer indolência judiciária na tramitação do feito, mas sim a ocorrência de força maior que impossibilitou a tramitação do feito (Pandemia de COVID-19), além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como a suspensão dos prazos processuais.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.